Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600191-06.2024.6.16.0097
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). PARTIDO DIVERSO NA ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
REGULARIDADE
COMPROVADA.
REFORMA
DA
SENTENÇA. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que aprovou as contas do
recorrente com ressalvas e determinou a
devolução de valores ao Tesouro Nacional,
sob o fundamento de irregularidade no
recebimento de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)
oriundos de partido diverso daquele ao qual
o recorrente é filiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44464211 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520294800000043407769
Número do documento: 25041011520294800000043407769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:38:35
2. A questão em discussão consiste em
verificar se há irregularidade no pagamento
de despesas advocatícias e contábeis de
candidato proporcional com recursos do
FEFC, quando há alegação de que os
valores foram repassados por partido
diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC
entre
partidos
distintos
para
candidatos
proporcionais
decorre
da
Emenda Constitucional nº 97/2017, do art.
17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
e da interpretação fixada pelo STF na ADI
nº 7214.
4. No entanto, no caso concreto, restou
demonstrado, por meio de documentos e
extratos
bancários,
que
os
recursos
utilizados para o pagamento dos serviços
advocatícios e contábeis são oriundos do
próprio partido do recorrente, o PSB,
afastando a alegação de irregularidade.
5. A análise das provas documentais indica
que
a
origem
dos
valores
é
fator
determinante para aferição da regularidade
da prestação de contas, e não a filiação
partidária dos candidatos beneficiados pela
despesa.
6. A comprovação de que os pagamentos
foram realizados com recursos originários
do próprio partido do recorrente evidencia a
transparência na movimentação financeira e
a
observância
às
normas
eleitorais
aplicáveis, não se configurando infração à
legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
provido,
reformando-se a sentença para aprovar as
contas do recorrente, sem a necessidade
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento:

Num. 44464211 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. EL

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600191-06.2024.6.16.0097

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600191-
06.2024.6.16.0097, que considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio no art. 30,
inciso II da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela aprovação das contas, com
ressalvas, do candidato a vereador Márcio Renato Trindade, do Município de Francisco Alves-PR,
nas Eleições Municipais de 2024. Com fundamento no art. 105 da Lei nº 9.504/97 e art. 17, §9º e art.
79, §1º, ambos da Resolução/TSE nº 23.607/2019 determinou que proceda a devolução da quantia
de R$ 1.038,75 (um mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional. Na forma do art. 79, §2º
Resolução/TSE n. 23.607/2019 incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento.(Prestação de contas do candidato a vereador Márcio Renato Trindade, concorrente
ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Socialista Brasileiro-PSB, na Unidade Eleitoral Francisco
Alves-PR, prestada nos moldes do art. 62 e ss. da Resolução/TSE nº 23.607/2019.Julgadas
aprovadas com ressalvas, tendo em vista que, o repasse/recebimento irregular de recursos do
FEFC, necessário se faz a devolução de recursos ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.038,75 (um
mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), sem, contudo, ensejar a desaprovação das
contas, uma vez que os gastos contratados com os recursos do FEFC estão devidamente
comprovados, na forma dos arts. 35 e 60 da Resolução/TSE nº 23.607/2019). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO RENATO TRINDADE DA SILVA (RECORRENTE)
FERNANDA DA COSTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIO RENATO TRINDADE DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDA DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464211
10/04/2025
11:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44464211 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520294800000043407769
Número do documento: 25041011520294800000043407769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:38:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.621

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600191-
06.2024.6.16.0097 – Francisco Alves – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIO RENATO TRINDADE DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDA DA COSTA - OAB/PR76012
RECORRENTE: MARCIO RENATO TRINDADE DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDA DA COSTA - OAB/PR76012
RECORRIDO: JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). PARTIDO DIVERSO NA ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
REGULARIDADE
COMPROVADA.
REFORMA
DA
SENTENÇA. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que aprovou as contas do
recorrente com ressalvas e determinou a
devolução de valores ao Tesouro Nacional,
sob o fundamento de irregularidade no
recebimento de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)
oriundos de partido diverso daquele ao qual
o recorrente é filiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44464211 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520294800000043407769
Número do documento: 25041011520294800000043407769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:38:35
2. A questão em discussão consiste em
verificar se há irregularidade no pagamento
de despesas advocatícias e contábeis de
candidato proporcional com recursos do
FEFC, quando há alegação de que os
valores foram repassados por partido
diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre partidos distintos para candidatos proporcionais decorre da
Emenda Constitucional nº 97/2017, do art.
17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
e da interpretação fixada pelo STF na ADI
nº 7214.
4. No entanto, no caso concreto, restou
demonstrado, por meio de documentos e
extratos
bancários,
que
os
recursos
utilizados para o pagamento dos serviços
advocatícios e contábeis são oriundos do
próprio partido do recorrente, o PSB,
afastando a alegação de irregularidade.
5. A análise das provas documentais indica
que
a
origem
dos
valores
é
fator
determinante para aferição da regularidade
da prestação de contas, e não a filiação
partidária dos candidatos beneficiados pela
despesa.
6. A comprovação de que os pagamentos
foram realizados com recursos originários
do próprio partido do recorrente evidencia a
transparência na movimentação financeira e
a
observância
às
normas
eleitorais
aplicáveis, não se configurando infração à
legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
provido,
reformando-se a sentença para aprovar as
contas do recorrente, sem a necessidade
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento:

Num. 44464211 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520294800000043407769
Número do documento: 25041011520294800000043407769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:38:35
1. A regularidade do repasse de valores
entre
as
campanhas
majoritária
e
proporcional deve ser aferida com base na
origem dos recursos utilizados, sendo
permitido o pagamento de despesas de
candidatos proporcionais com valores do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) quando devidamente
comprovado que são provenientes do
próprio partido do candidato beneficiado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º e § 2º, com a redação dada
pela EC nº 97/2017; Lei nº 9.504/97, art. 16-
C; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17,
§ 1º e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Plenário, j. 05.10.2022; TSE, AgR-REspEl
nº
0605109–47/MG,
rel.
Min.
Sérgio
Banhos, j. 22.10.2021; TRE-PR, RE nº
060034873, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, j. 18.02.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44464211 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520294800000043407769
Número do documento: 25041011520294800000043407769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:38:35
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Marcio Renato Trindade da
Silva nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44357512), ao fundamento
de recebimento de recursos de origem vedada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44357519), aduzindo, em síntese, que a transferência de
recursos do FEFC entre candidatos da mesma coligação é legal e compatível com a Resolução
TSE nº 23.607/2019, argumentando que a destinação dos valores ocorreu de forma transparente
e devidamente comprovada. Além disso, defende que não houve desvio de finalidade nem má-fé
na aplicação dos recursos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44383533).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 29/11/2024 (id.
44357518) e as razões foram protocoladas em 02/12/2024 (id. 44357519).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação

Num. 44464211 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520294800000043407769
Número do documento: 25041011520294800000043407769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:38:35
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas ao recebimento de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundo de partido diverso daquele a que o
recorrente é filiado.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que a transferência de recursos do FEFC entre candidatos
da mesma coligação é legal e compatível com a Resolução TSE nº 23.607/2019, argumentando
que a destinação dos valores ocorreu de forma transparente e devidamente comprovada. Além
disso, defende que não houve desvio de finalidade nem má-fé na aplicação dos recursos.
O recurso prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de coligações para as
eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da Ação Direta
de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, §
7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO.
ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo

Num. 44464211 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520294800000043407769
Número do documento: 25041011520294800000043407769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:38:35
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico,
permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a
do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade
dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos
na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe
disso. Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à
futura ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a regra para as
eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi conferida pelo STF, sendo
certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e

Num. 44464211 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520294800000043407769
Número do documento: 25041011520294800000043407769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:38:35
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e partidos não
coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os partidos que a
compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação de
irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de candidato da
majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados na majoritária e mesmo
que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG,
relator designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que
o repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de
fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente
coligação para cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da
norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora,
visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo"
(AgR–REspe nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação
que deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da
isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses
de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos
públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.

Num. 44464211 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520294800000043407769
Número do documento: 25041011520294800000043407769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:38:35
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, foi consignado na sentença que:
Houve recebimento de recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) para o candidato a prefeito municipal da seguinte forma: FEFC dos
partidos PSD (R$ 20.000,00 vinte mil reais) e PSB (R$ 30.000,00 trinta mil reais), conforme
informações nos autos PCE 0600205-87.2024.6.16.0097.
As despesas de contador e advogado foram pagas pelo FEFC do partido PSD, inclusive os
candidatos do PSB, totalizando R$ 16.620,00 (dezesseis mil reais e seiscentos e vinte reais).
Assim dividindo-se pelo total de candidatos eleitos e não eleitos, chegou-se ao valor de R$
1.038,75 (um mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) pago por cada candidato a
vereador com o FEFC do PSD.
Em análise minuciosa do caso em questão, todavia, verifica-se que a sentença merece reforma,
uma vez que a conclusão inicial sobre a suposta irregularidade não se sustenta diante das
evidências documentais contidas na prestação de contas em questão.
A controvérsia centra-se na alegação de que o recorrente, filiado ao PSB, teria recebido doação
estimável de serviços contábeis e advocatícios pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) do PSD. No entanto, um exame detalhado dos autos da
PCE
0600205-87.2024.6.16.0097,
que trata da prestação de contas da eleição
majoritária, indicam que os recursos utilizados para o pagamento desses serviços são, de fato,
provenientes do próprio PSB.
Esta conclusão fundamenta-se na documentação encontrada naqueles autos, especificamente:
(i) no tocante aos serviços advocatícios, o documento ID 125748132 apresenta contrato firmado
entre a campanha majoritária e a advogada Fernanda da Costa Rahuan, estabelecendo
expressamente que o objeto contratual é a prestação de serviços advocatícios aos candidatos à
eleição proporcional pelo PSB, no valor de R$ 8.400,00. O pagamento foi realizado mediante
cheque no valor de R$ 12.951,00, debitado da conta nº 22.470-7, agência 0796 (FEFC vice-
prefeito) em 12/09/2024, conforme comprovado pelo extrato bancário contido no ID 125748154.
(ii) quanto aos serviços contábeis, o documento ID 125748128 comprova a existência de contrato
com a NJ Serviços Administrativos e Contábeis S/S LTDA, especificamente destinado à
elaboração das prestações de contas dos candidatos do PSB às eleições proporcionais, no valor
de R$ 3.150,00. Os pagamentos foram efetivados através de duas transferências PIX: R$
3.000,00 debitados da conta nº 22.470-7, agência 0796 (FEFC vice-prefeito) em 01/10/2024, e R$
3.300,00 debitados da conta nº 22.263-1, agência 0796 (Outros Recursos prefeito) em

Num. 44464211 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520294800000043407769
Número do documento: 25041011520294800000043407769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:38:35
04/10/2024, conforme demonstram os extratos bancários de ID 125748149.
É fundamental ressaltar que o elemento determinante para aferir a regularidade do repasse é o
partido de origem dos recursos e não a filiação partidária dos candidatos que compõem a chapa
majoritária.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. VALOR INFERIOR A R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando que candidatos proporcionais
podem receber recursos do FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos
filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais, aplicada
desde as eleições de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos do FEFC devem
ser usados exclusivamente no financiamento das campanhas de candidatos do mesmo
partido ou de candidatos coligados na circunscrição e para o mesmo cargo.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060034873, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025; não destacado no original]
No caso em tela, verificou-se que os recursos utilizados são originários do PSB, conforme
demonstrado pela documentação acostada aos autos de PCE 0600205-87.2024.6.16.0097.
Ademais, os pagamentos foram devidamente registrados e podem ser rastreados através dos
extratos bancários, demonstrando transparência na movimentação financeira. A destinação
específica dos recursos para candidatos do PSB está estabelecida nos instrumentos contratuais,
conduzindo à conclusão pela regularidade da operação.
Portanto, diferentemente do que concluiu a sentença recorrida, não há que se falar em
irregularidade no presente caso, uma vez que os recursos utilizados para o pagamento dos
serviços advocatícios e contábeis são provenientes do PSB, em observância às normas que
regem o financiamento de campanhas eleitorais.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, julgar
aprovadas as contas e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro nacional

Num. 44464211 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520294800000043407769
Número do documento: 25041011520294800000043407769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:38:35
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600191-
06.2024.6.16.0097 - Francisco Alves - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCIO RENATO TRINDADE DA SILVA VEREADOR,
MARCIO RENATO TRINDADE DA SILVA - Advogada dos RECORRENTES: FERNANDA DA
COSTA - PR76012 - RECORRIDO: JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025